Tribunal: TJDFT
Processo: 0718381-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E EMPRESARIAL. SOCIEDADE ANÔNIMA. DESCONSTITUIÇÃO. REGISTRO DE ATO CONSTITUTIVO PELO PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL. ATRIBUIÇÃO PREVISTA NOS ARTIGOS 41 E 42, AMBOS DA LEI No 8.934/1994 E NO ART. 47, § 4o, INC. I, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 81/2020 DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO. OMISSÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. 2.1. Verificada a ocorrência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o escopo de supressão da omissão apontada.
3. Embargos de declaração parcialmente providos para suprir a omissão apontada e apreciar a atribuição conferida ao Presidente da Junta Comercial para desconstituir o registro do ato constitutivo de pessoa jurídica de direito privado, com fundamento nos artigos 41 e 42, ambos da Lei no 8.934/1994 e no art. 47, § 4o, inc. I, da Instrução Normativa no 81/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração.